Tribunal: TJDFT
Processo: 0734057-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Execução. Acordo anterior à citação, efetuada posteriormente à sentença, para contrarrazões.
1. Em regra, o acordo extrajudicial anterior à citação subtrai o interesse processual do credor e enseja sentença terminativa.
2. No entanto, o caso sub judice guarda peculiaridade que o subtrai do âmbito de incidência daquele entendimento. O devedor foi citado, constituiu Advogada e apresentou contrarrazões nas quais confirmou ter assinado o instrumento do acordo, defendendo, porém, a sentença, com base em fundamentação, por um lado, superada, pois a relação processual veio a se aperfeiçoar, e, por outro, inconsistente, pois a validade e eficácia do acordo independem da intervenção de causídico.
3. Nesse contexto, seria irrazoável a extinção do feito.
4. O acordo de parcelamento do débito enseja a suspensão da execução pelo prazo ajustado para o pagamento.

5. É desnecessária a homologação, salvo novação, que não correu. Havendo descumprimento do pacto, a execução retoma o seu curso com base no título primitivo que a aparelhou.